Tribunal: TJSP
Processo: 2287490-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
"RECURSO – Agravo de Instrumento – Razões dissociadas da fundamentação da decisão - Alegações genéricas, que não expõem o fato e o direito referentes ao caso concreto, não preenchendo os requisitos legais previstos nos incisos II e III do artigo 1.016 do Código de Processo Civil – Violação ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento."